Tribunal: TJES
Processo: 5001009-05.2024.8.08.0055
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001009-05.2024.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LENIL STUMM
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001009-05.2024.8.08.0055

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: LENIL STUMM

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE MARECHAL FLORIANO/ES

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA.
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO E PROTESTO INDEVIDOS POR DÍVIDA QUITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CDC). ALEGAÇÃO DE ERRO NO REPASSE BANCÁRIO. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. DANO MORAL
IN RE IPSA
. VALOR DA INDENIZAÇÃO (R$ 5.000,00) RAZOÁVEL.
ASTREINTES
DEVIDAS PELO DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1) O Recorrido ajuizou ação em face da Recorrente buscando a declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais, em razão de protesto e negativação por dívida já paga (Id. 54743900).

2) O juízo de origem (Id. 71092977) julgou a demanda parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade do débito e condenar a Recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e R$ 9.000,00 a título de multa cominatória.

3) A Recorrente (Id. 72174148) busca a reforma da sentença, sustentando a ausência de ato ilícito, sob o argumento de que a falha ocorreu no repasse bancário. Impugna a existência de dano moral e o valor da multa cominatória. Em contrarrazões (Id. 72573798), o Recorrido pugna pela manutenção do julgado. Defiro a gratuidade de justiça ao Recorrido.

4) A sentença deve ser mantida. A responsabilidade do fornecedor é objetiva (art. 14, CDC). A alegação de falha no repasse do pagamento por instituição financeira configura fortuito interno, risco inerente à atividade empresarial que não afasta o dever de indenizar. O dano moral decorrente de negativação indevida é
in re ipsa
, e o montante de R$ 5.000,00 se mostra razoável. A multa cominatória de R$ 9.000,00 é devida em razão do descumprimento da ordem liminar (Id. 55603814) por 18 dias, sendo o valor proporcional à desídia da Recorrente.

5) Diante do exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

6) Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)